Tribunal: TJDFT
Processo: 0732041-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732041-07.2023.8.07.0000 RECORRENTES: BERNARDO MENDES RIBEIRO, BENEVALDO ANÍSIO DA SILVA, BENÍCIO BATISTA DE OLIVEIRA, BENILTON LEANDRO, BENÍCIO PONTES DA SILVA, BENITO TEODORO DOS SANTOS, BENTO GOMES DA SILVA, BENTO PEREIRA DOS SANTOS, BERNALDINO DE SOUSA LOPES, BERNARDO GOMES DOS SANTOS, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146 (Tema 905), e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.317.982 (Tema 1170), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014